Tribunal: TJSP
Processo: 2347565-76.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO IMPETRANTE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposta omissão do Presidente do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO IMPETRANTE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposta omissão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando assegurar a posse do impetrante no cargo de Escrevente Técnico Judiciário, após prorrogação do prazo para posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível homologar o pedido de desistência formulado pelo impetrante; (ii) se a homologação implica extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. O pedido de desistência pode ser formulado a qualquer tempo pelo impetrante, independentemente da anuência da autoridade apontada como coatora, conforme entendimento pacificado e previsão legal.
4. A homologação do pedido de desistência acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009.
5. Em consequência, a segurança deve ser denegada, por perda superveniente do objeto.
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido de desistência homologado. Segurança denegada. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. É possível homologar o pedido de desistência formulado pelo impetrante em mandado de segurança, independentemente da anuência da autoridade coatora"; "2. A homologação implica extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VIII; Lei no 12.016/2009, art. 6o, §5o.